Tribunal: STF
Processo: ARE 1435951
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO;. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Decisão que deixou de reconhecer a preliminar de ilegitimidade passiva, e indeferiu o levantamento de constrições. Insurgência do requerido. Conhecimento em parte. Recebimento da exordial é o momento pertinente à análise de questões próprias da petição inicial, sua regularidade, forma e às condições da ação, antes da prolação de sentença de mérito. Agravante não apresentou o recurso cabível à época da disponibilização da decisão que recebeu a inicial, tampouco apresentou fato novo que permitisse reavivar a matéria. Embora alegue ser questão de ordem pública, esta está acobertada pela preclusão. Inadmissibilidade da desestabilização da relação jurídica estabelecida no processo. Artigos 1.000, par. único, e 507 do CPC. Levantamento da constrição. Indeferimento. Agravante não demonstrou, como deveria, que as quantias presentes em sua conta corrente seriam efetivamente indispensáveis ao próprio sustento ou de familiares, como requer o art. 16, parágrafo 11º da Lei 8429/92. Ausência de comprovação de que os valores da aposentadoria são depositados na conta corrente eventualmente atingida pela ordem judicial. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 41).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 50).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 3º e o inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que “a v. decisão recorrida, impôs ao Recorrente a impossibilidade livremente fruir e dispor de seus bens e porque não dizer de prover seu sustento e de sua família, visto que teve seus bens constritos por medida liminar, sendo ele pessoa idosa, doente e provedor do lar com sua renda de aposentadoria na condição de professor aposentado, tornando difícil sua sobrevivência e de sua família” (sic, fl. 9, e-doc. 62).



    Sustenta que “o limite da constrição seria os bens da associação e nunca de seus associados ou diretores, ainda mais em caráter liminar, sem uma justificativa plausível ou grave motivo” (fl. 10, e-doc. 62). 



    Acrescenta ser “pessoa pobre, sem condições mínimas de arcar com custas e despesas processuais, sem que ocasione prejuízo para seu sustento e de sua família. Posto que requer os benefícios da Justiça Gratuita” (fl. 11, e-doc. 62).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-3, e-doc. 10).



    No agravo, assevera ser ”patente a observância, pelo Agravante, dos critérios exigidos na CRF/88, no momento em que interpôs o Recurso. Ademais a contrariedade aos dispositivos foram diretas e imediatas, não havendo de se falar em vulneração por via obliqua, portanto não havendo aplicabilidade dos precedentes citados” (fl. 9, e-doc. 75).



    Pede para “conhecer e dar PROVIMENTO ao presente AGRAVO, de modo a admitir o recurso extraordinário” (fl. 10, e-doc. 75).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:



    “Com efeito, o inconformismo do agravante trata de dois temas: ilegitimidade de parte e nulidade de penhora. No tocante ao primeiro, verifica-se que a inicial da ação civil pública foi devidamente recebida, às fls. 2893/2897. Ora, conforme apontado no parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça de fls. 161/171, o recebimento da exordial é o momento pertinente à análise de questões próprias da petição inicial, sua regularidade, forma e às condições da ação, antes da prolação de sentença de mérito. Ocorre que o agravante não apresentou o recurso cabível à época da disponibilização da referida decisão, tampouco apresentou fato novo que permitisse reavivar a matéria. Agora, neste grau de jurisdição, embora alegue ser questão de ordem pública, esta está acobertada pela preclusão. (...) Bem por isso, decorrido o prazo para apresentação de recurso pela agravante, o juízo de origem, corretamente, deu andamento no feito. (...) Nesta seara, por não se poder concluir pela ilegitimidade passiva do agravante, resta prejudicado o levantamento de bens bloqueadas, sob argumentos que sequer foram conhecidos neste recurso. Aliás, o decreto de indisponibilidade em desfavor do agravante ocorreu em 23/04/2020, pela decisão de fls. 2.205/2.208 do processo principal, da qual, outrossim, o agravante não apresentou recurso. Portanto, pelos mesmos fundamentos citados acima, a respeito dessa matéria também se operou a preclusão. Já as alegações referentes à impenhorabilidade dos valores bloqueados em 28/04/2020 (fls. 2.253/2.254), supostamente, em conta destinada aos proventos de aposentadoria, não podem ser acolhidas. Pois, o agravante não demonstrou, como deveria, que as quantias presentes em sua conta corrente seriam efetivamente indispensáveis ao próprio sustento ou de familiares, como requer o art. 16, parágrafo 11º da Lei 8429/92. Este juntou apenas declaração de imposto de renda (fls. 26/32), sem demonstrar especificamente, seja por meio de extratos bancários ou declaração firmada pelo órgão previdenciário, que os valores da aposentadoria são depositados na conta corrente eventualmente atingida pela ordem judicial. A propósito do tema, cita-se a orientação no sentido da necessidade de se comprovar, de forma objetiva, o caráter alimentar das verbas bloqueadas: (...)” (fls. 3-8, e-doc. 41). 



    Os fundamentos do acórdão recorrido, de ter havido a preclusão das matérias alegadas e de ausência de comprovação do caráter alimentar das verbas bloqueadas, não foram impugnados nas razões do recurso extraordinário.



    Tem-se, na espécie, fundamentos assentados pelo Tribunal de origem suficientes para manutenção do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.337.026-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULA 283 DO STF. 1. As razões do RE não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.320.876-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.6.2021).



    6. É de se anotar que, no recurso extraordinário, o agravante apenas alegou contrariedade aos princípios da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal, sem impugnar, de forma específica, todos os fundamentos do acórdão recorrido. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.046.441-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.10.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teria o agravante.



    7. A apreciação da pretensão recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO CERTIFICADO. INTIMAÇÃO REGULAR. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXXVI, DA LEI MAIOR. DIREITO ADQUIRIDO E COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.396.186-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADES DE ATOS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PENHORA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULAS 282 E 356/STF. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. Os arts. 1º, III, e 5º, IV, da Constituição Federal, tidos por violados, não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Ademais, para dissentir do acórdão recorrido, necessária seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 801.057-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.10.2014).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. FILHOS. VERBA ALIMENTAR. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.315.119-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.6.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo  (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora